Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722620-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO CORTES MACHADO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, EUSTAQUIO CORTES MACHADO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0706692-44.2024.8.07.0007) ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de internação domiciliar do autor (home care) ao postergar a deliberação da matéria por ocasião da sentença de mérito, após a manifestação do réu e do Ministério Público sobre o laudo pericial apresentado aos autos. Confira-se: “Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado em Id. 236452573, observo que já houve a apresentação do laudo pericial e o processo aguarda a manifestação do réu e do MP. Em seguida, com a homologação do laudo, os autos serão conclusos para sentença. Desse modo, com vistas à celeridade e por observar que o processo está em vias de ser sentenciado, entendo ser melhor e mais seguro que o pedido de tutela de urgência seja reanalisado na própria sentença. Assim, aguarde-se a manifestação do réu sobre o laudo, reenviando os autos para a decisão homologatória da prova. Sem prejuízo, observo que o Ministério Público também atua no feito. Assim, intime-o para se manifestar sobre o laudo. Em caso de concordância, desde logo solicito que apresente seu parecer final, a fim de permitir a prolação da sentença. Prazo de 30 (trinta) dias úteis (prazo em dobro)”. (ID 236763999.) - g.n. No agravo, o autor requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata implantação da internação domiciliar (home care) conforme indicação médica e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma ter ingressado com ação de obrigação de fazer visando compelir o plano de saúde agravada a conceder a sua internação domiciliar, considerando a sua condição de saúde e indicação em relatório médico pelo profissional que o acompanha. Alegou, no entanto, ter sido indeferida a liminar requerida em 25/03/2024, considerando entender o julgador a necessidade de realização de prova pericial. Realizada a prova pericial em 20/05/2025, orientando o laudo pericial pela internação domiciliar do autor, conforme orientação de seu médico assistente, a liminar novamente fora indeferida pela decisão agravada, sob o entendimento de ser melhor e mais seguro a análise do pedido de tutela de urgência na própria sentença, depois da manifestação do requerido e do Ministério Público. Aduz, ser indevida a negativa da concessão da tutela de urgência, após o decurso de mais de 01 ano entre a distribuição dos autos e a realização da perícia, devendo ser determinada liminarmente à sua interação domiciliar (home care), porquanto o pedido encontra embasado tanto no relatório médico e no laudo pericial judicial, quanto parecer favorável do Ministério Público. Argumenta ser equivocado postergar o deferimento da medida somente para a sentença de mérito, pois “a requerida irá protelar com diversas impugnações nos quais dificultará a homologação do laudo, e consequentemente os autos ingressaram na fila judicial para Sentença, fato esse que, como de praxe, no mínimo, escoará vários meses”. (ID 72611784 - Pág. 10.) Ao final, firma possui 78 anos, em estado clínico de saúde crítico, sendo portador de “patologia neurológica crônico degenerativa de caráter progressivo” com distúrbios graves do movimento classificados como “discinesias e coreia”, os quais o impedem de movimentar de forma autônoma, de realizar mastigação e deglutição, alimentando-se exclusivamente via gastrotomia, apresenta “atrofia muscular generalizada e desnutrição grave, encontra-se restrito ao leito e necessita de terceiros para desempenhar atividades de vida diária, no caso seu filho Leonardo de Freitas Cortes, no qual, sem quaisquer cursos médicos/enfermagem, da sua maneira, mantém o tratamento residencial”. (ID 72611784 - Pág. 12.) Por meio da decisão de ID 72662199, a antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar ao plano de saúde agravado, o fornecimento e custeio, no prazo de 5 dias, da internação domiciliar (home care) do autor nos moldes prescritos pelo médico assistente (IDs 191139251 e 196515234), sob pena de incidência de multa diária. A parte agravada não apresentou contrarrazões. O agravante ao ID 73152465, informou o não cumprimento da decisão liminar. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos de origem, observa-se, ao ID 241163303, ter sido prolatada a sentença, com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC, confirmando a tutela de urgência deferida para condenar a ré a custear o tratamento médico do autor, de internação domiciliar (home care), com acompanhamento por técnicos de enfermagem pelo período de 24 horas, sob pena de multa diária, que aumento para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de aumento da multa, em caso de descumprimento.. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “(...) 1. "A superveniência dasentençaproferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (...) 3. Agravo interno não provido.” (0735901-16.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 09/04/2024.). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 16:45:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador